Tribunal: TJDFT
Processo: 0747416-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA MORADORA. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, por suposta ausência de consentimento válido e de fundadas razões; e (ii) estabelecer se a condenação está amparada em prova lícita e suficiente de materialidade e autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de posse irregular de arma de fogo é de natureza permanente, o que autoriza a atuação policial imediata diante de indícios concretos da prática delitiva.
4. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito e corroborada por consentimento válido do morador.
5. O consentimento da moradora para o ingresso dos policiais no imóvel foi confirmado por ela na fase inquisitorial e devidamente corroborado pelo depoimento policial em juízo, inexistindo prova de coação ou constrangimento.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 49, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1858838, RC no 0704569-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2006839, APC no 0002466-82.2020.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.06.2025.